Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721283-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação equivocada. 3. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 12 da Lei 8.429/1992, 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 5o, incisos LIV e XLVI, 37, §4o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sustentando que a pena que lhe foi imposta pela prática de ato de improbidade administrativa foi desproporcional, pois não há provas de que o recorrente tenha incorrido em qualquer conduta grave, com dolo. Afirma que as penas podem ser aplicadas de forma cumulativa, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da condenação, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano e o benefício patrimonial obtido pelo agente, o que não ocorreu na presente hipótese. Acrescenta que a Lei 13.655/2018 introduziu novos artigos na LINDB que reforçam o dever de motivação das decisões e a necessidade de se observar o princípio da proporcionalidade para aplicação de penalidades aos gestores públicos, o que configura uma novatio legis in mellius, que deve retroagir à época em que foi proferida a sentença condenatória. Ao final, defende a inexistência de comprovação de prejuízo ao erário. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e XLVI, 37, §4o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 12 da Lei 8.429/1992, 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não verifico a ofensa direta à norma jurídica, pois denota-se que o Autor, insatisfeito com o resultado da Ação de Improbidade, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado e transitado em julgado” (ID 25586100), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, com relação à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à aventada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XLVI, e 37, §4o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025